Tribunal: TJPA
Processo: 0712675-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0712675-98.2016.8.14.0301
APELANTE: PAULO SERGIO MADEIRA PINTO

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0712675-98.2016.8.14.0301

APELANTE:

PAULO SÉRGIO MADEIRA PINTO

ADVOGADO:

JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO – OAB/PA 15.903

APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A

ADVOGADO:
JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/PA 19.639-A

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO – NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL – JURISPRUDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL SUPERIOR A 12% AO ANO – POSSIBILIDADE –
SUMULA 596 DO STF – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de
apresentação da via original do contrato de financiamento para a propositura da ação de busca e apreensão; bem como a aferição da abusividade ou não do contrato pactuado pelas partes.

2 –
No caso
sub examine
,
verifica-se que o documento que embasou a propositura da presente ação de busca e apreensão foi um contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária, o que, no sentido estritamente jurídico, constitui contrato de empréstimo com juros, para aquisição de um determinado produto, logo o título não é circulável mediante endosso, pelo que descabe falar na necessidade de juntada da via original.

3 –
Noutra ponta, depreende-se
nos autos, que a liminar constritiva foi devidamente cumprida, ensejando, por conseguinte, a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, desaparecendo assim a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, em ação de execução, restringindo-se a hipótese de cobrança da dívida por outra via.

4 – No que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, entendo que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal.

5 – Dessa forma, não restando evidenciada a abusividade na cobrança de juros remuneratório, encontrando-se esta, devidamente prevista em contrato, não há que se falar em desconstituição da mora.

6 –
Por fim, tenho que demonstrado a hipossuficiência econômica do demandado/apelante, concedo a este o benefício da gratuidade de justiça, cujo efeitos são
ex-nunc
, ou seja, incidem a partir de sua concessão.

7 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 19 de maio de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0712675-98.2016.8.14.0301

APELANTE:

PAULO SÉRGIO MADEIRA PINTO

ADVOGADO:

JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO – OAB/PA 15.903

APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A

ADVOGADO:
JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/PA 19.639-A E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PAULO SÉRGIO MADEIRA PINTO
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada contra si por
ITAÚ SEGUROS S/A
, julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
2338487
), narrou a empresa autora/apelada ter celebrado com o requerido, contrato de financiamento com alienação fiduciária onde figurou como garantia o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano 2012/2013, cor preta, ajuste esse que o requerido teria deixado de adimplir, razão pela qual teria sido devidamente constituído em mora através da notificação extrajudicial.

Pleiteou assim pela concessão de liminar de busca e apreensão e, no mérito, pela procedência da exordial com a consolidação da posse e propriedade do bem identificado no contrato.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
2338490, foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão.

Em contestação (ID. 2338492), arguiu em síntese o requerido a
necessidade de juntada do contrato original; a abusividade na cobrança de juros; a necessidade de suspensão da liminar até juntada do contrato original, revisão do contrato para que se aplique a taxa de juros pactuadas sem a capitalização mensal e improcedência da busca e apreensão.

Juntou o requerido, documentos para subsidiar suas alegações.

Da decisão liminar, interpôs o requerido recurso de agravo de instrumento (ID. 2338494), que em decisão desta colenda turma teve provimento negado (ID. 2338499).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
2338500
), que julgou procedente a exordial confirmando a liminar deferida e, por conseguinte, consolidando a propriedade do veículo apreendido, condenando, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o requerido
PAULO SÉRGIO MADEIRA PINTO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
2338501).

Alega ser indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para a propositura da presente ação de busca e apreensão, não sendo suficiente a juntada de simples cópia da cédula.

Aduz que o contrato entabulado entre as partes por ser adesivo não permitiria a discussão de suas disposições; bem como que possuiria cláusulas abusivas, em flagrante violação ao insculpido no CDC.

Sustenta, ainda, não possuir condições financeiras para arcar com múnus sucumbenciais sem comprometer seu próprio sustento, razão pela pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

Pleiteia, assim, precipuamente pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito pelo provimento do recurso para seja reformada na integra a sentença de piso, julgando totalmente improcedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID. 2338502), argui a empresa apelada não assistir razão ao apelante em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
2461714
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
2817786
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de
apresentação da via original do contrato de financiamento para a propositura da ação de busca e apreensão; bem como a aferição da abusividade ou não do contrato pactuado pelas partes.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
ser indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para a propositura da presente ação de busca e apreensão, não sendo suficiente a juntada de simples cópia da cédula; que o contrato entabulado entre as partes por ser adesivo não permitiria a discussão de suas disposições; bem como que possuiria cláusulas abusivas, em flagrante violação ao insculpido no CDC; e, ainda, não possuir condições financeiras para arcar com múnus sucumbenciais sem comprometer seu próprio sustento, razão pela pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

Analisando os autos, evidencia-se que o requerido/apelante sustenta que
, constituindo título de crédito com força executiva o contrato que consubstancia a demanda, imprescindível seria a instrução da inicial com o original do documento, tudo em razão das características gerais, em especial, atinentes à cartularidade e a circulação.

Com efeito, é cediço que a jurisprudência da Corte Superior se orienta no sentido de considerar indispensável a juntada do original do documento para a propositura de qualquer a ação alicerçada em título de crédito, ainda que seja a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART.
267
, INC.
I
, DO
CPC
, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do
Código de Processo Civil
quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº
10.931
/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº
911
/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº
911
/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo
4º
do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts.
282
e
283
do
CPC
, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art.
284
,
CPC
), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016, DJE 28/03/2016).

Da simples leitura da destacada decisão paradigmática, verifica-se que a exigência da apresentação do contrato original possui dois motivos determinantes, quais sejam, impedir a eventual circulação do título através de endosso e a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva.

Igualmente, consoante entendimento exarado no precedente acima colacionado, verifica-se que em situações excepcionais, é admissível a dispensa da juntada do original do título de crédito.

No caso
sub examine
,
verifica-se que o documento que embasou a propositura da presente ação de busca e apreensão foi um contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária, o que, no sentido estritamente jurídico, constitui contrato de empréstimo com juros, para aquisição de um determinado produto, logo o título não é circulável mediante endosso, pelo que descabe falar na necessidade de juntada da via original.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO ELENCADO NO ARTIGO 784, INCISO V, DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. DESNECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO.
PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PARTE APELANTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADO QUANTO A MATÉRIA DE FATO. ENCARGOS ABUSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. EXEGESE DA SÚMULA N. 381 DO STJ. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. HONORÁRIO RECURSAL. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SC - AC: 03109651120178240038 Joinville 0310965-11.2017.8.24.0038, Relator: Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 13/06/2019). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUNTADA DO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA - DESNECESSIDADE.
1 - Em análise acurada dos autos, observa-se que a determinação de emenda da inicial se fundamentou em premissa equivocada, considerando que a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que mostra-se desnecessária a juntada dos documentos originais ou autenticados dos contratos que fundamentam a pretensão do autor, sendo necessária a juntada de original tão somente nas ações fundadas em títulos cambiais em razão da possibilidade de circulação destes instrumentos
. 2 - No caso dos autos, se a emenda à inicial era desnecessária, uma vez que não se exige a via original do contrato de arrendamento mercantil para o processamento da busca a apreensão, impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a inicial e o retorno do feito à origem para regular processamento, ressaltando desde logo, que a presente demanda não constitui causa madura para julgamento nessa instância, considerando que sequer foi realizada a angularização processual com a efetiva citação da demandada.

(TJ-PA - APL: 00040522620098140028 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 16/06/2016, 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/06/2016). (Grifei).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CÓPIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL
. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1 - Comprovada a notificação do devedor. Preenchido o pressuposto de constituição do processo.

(TJ-PA - AI: 0001544-37.2015.814.0301, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-04-24, Publicado em 2015-04-28). (Grifei).

Noutra ponta, depreende-se
nos autos, que a liminar constritiva foi devidamente cumprida, ensejando, por conseguinte, a apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Desse modo, desaparece a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, em ação de execução, restringindo-se a hipótese de cobrança da dívida por outra via.

Outrossim, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ -
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ademais, a Súmula 380 do STJ orienta que: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", destacando, ainda, que a temática ora em apreciação foi decida à luz de Recursos Repetitivos, nos termos do REps
n. 973.827 – RS,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626⁄1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36⁄2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626⁄1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36⁄2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626⁄1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000 (em vigor como MP 2.170-36⁄2001), desde que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 8.8.2012, DJe 24.9.2012). (Grifei).

Dessa forma, não restando evidenciada a abusividade na cobrança de juros remuneratório, encontrando-se esta, devidamente prevista em contrato, não há que se falar em desconstituição da mora.

Assim, n
ão havendo abusividade na cobrança dos juros e da capitalização, não há que se falar na descaracterização da mora do devedor, ou mesmo na imputação da mora ao credor, isto porque, o simples ajuizamento de ação revisional ou o reconhecimento de abusividade dos encargos moratórios não elidem a mora do devedor.

Desta forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, tenho que demonstrado a hipossuficiência econômica do demandado/apelante, concedo a este o benefício da gratuidade de justiça, cujo efeitos são
ex-nunc
, ou seja, incidem a partir de sua concessão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

Outrossim, concedo ao demandado/apelante
o benefício da gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/06/2020